Tribunal: STF
Processo: ARE 1363498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Município de Jundiaí e Instituto de Previdência do Município de Jundiaí Servidora pública municipal aposentada Pretensão de manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria, afastada a aplicação do Ato Normativo nº. 001/2019 IPREJUN, e de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais Sentença de parcial procedência Manutenção Ato Normativo 001/2019 IPREJUN, por meio do qual se adotou o entendimento de que são indevidas as contribuições previdenciárias realizadas pelos professores quando designados para a função de especialista de educação, incidentes sobre 10 horas de trabalho, fruto do exercício da função gratificada, nos termos do art. 36 da LCM nº 511/12, haja vista suposta desconformidade com a Lei Federal nº 10.887/04 Inocorrência Dispositivo de aplicação restrita aos servidores federais Vedação inexistente na Lei Municipal nº 5.894/02 Aposentadoria concedida em 2017, conforme entendimento Administrativo acerca das normas vigentes Alteração de interpretação que não possui o condão de alterar situação já consagrada pelos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, ainda que a nova interpretação seja mais adequada Inexistência de alteração legislativa superveniente Não acolhimento do pedido subsidiário de devolução das contribuições previdenciárias já restituídas Necessidade de discussão em demanda própria - Sucumbência recíproca Ocorrência - Inteligência do art. 86 do CPC Recurso parcialmente provido, com solução extensiva ao reexame necessário”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Conforme se verifica dos documentos de fls. 177/180, a autora obteve a aposentadoria com proventos integrais, sendo o seu salário base composto de 40 horas, em razão do exercício de atividade de especialista em educação. Sobre as jornadas de trabalho, a Lei Complementar Municipal nº 511/2012, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal, assim prevê:



    Art. 30. A jornada de trabalho dos professores designados para o exercício da atividade de especialista de educação, atendimento educacional especializado e desenvolvimento de projetos é de 40 (quarenta) horas semanais. § 1º A seleção e avaliação de professores para atuarem como Professor de Atendimento Educacional Especializado e Professor de Desenvolvimento de Projetos será regulamentada por meio de Decreto. § 2º Os professores designados para o exercício das atividades de Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Desenvolvimento de Projetos e Professor Especialista em Educação da Secretaria Municipal de Educação, cuja carga horária seja inferior ao limite estabelecido no caput deste artigo, fica obrigado ao cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Art. 32. Poderá o docente, além da jornada a que estiver sujeito, e respeitado o limite de 40 (quarenta) horas semanais, assumir, carga suplementar de trabalho, que não se incorporará e não constituirá base para nenhum efeito legal, nas situações abaixo discriminadas: I atribuição de aulas livres remanescentes da atribuição inicial; II atribuição de aulas que surgirem durante o ano letivo; III atribuição de aulas ligadas a projetos das unidades escolares que surgirem no momento da atribuição inicial ou no decorrer do ano letivo. § 1o O número de horas semanais da carga suplementar de trabalho corresponderá à diferença entre o limite de 40 (quarenta) horas e o número de horas previsto na jornada a que o docente estiver sujeito. § 2o A retribuição pecuniária a título de carga suplementar de trabalho será proporcional ao número de horas adicionais à jornada de trabalho do docente, não se constituindo em horas extraordinárias. § 3o A carga suplementar de trabalho será prestada por período pré-determinado, para atendimento de necessidade temporária do serviço.



    Já quanto à remuneração, a LCM nº 511/2012 estabelece o seguinte:



    Art. 36. O docente designado para o exercício de função de especialista de educação perceberá vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, observado o nível e grau ocupados no cargo efetivo, acrescido da gratificação prevista no Anexo I desta lei. Parágrafo único. Desligado da atividade de especialista, o docente retornará à jornada de trabalho e vencimentos correspondentes a seu cargo efetivo. § 1º O docente designado para o exercício de atividade de Professor de Atendimento Educacional Especializado e Professor de Desenvolvimento de Projetos perceberá vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, observado o nível e grau ocupados no cargo efetivo, sem acréscimo de gratificações. § 2º Desligado da atividade de Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Desenvolvimento de Projetos e Professor Especialista em Educação da Secretaria Câmara Municipal de Jundiaí Estado de São Paulo (Compilação da Lei Complementar no 511/2012 pág. 18) Municipal de Educação, o docente retornará à jornada de trabalho e vencimentos correspondentes ao seu cargo efetivo. 



    (...)



    No caso, verifica-se dos documentos acostados aos autos que foi instaurado processo administrativo para verificação da situação funcional da autora, em que lhe foi dada oportunidade do exercício do direito de defesa (cf. fls. 181/201), e cujo desfecho foi pela ilegalidade na cobrança de contribuição previdenciária sobre as 10 horas excedentes exercidas em caráter temporário. Ou seja, entendeu a Administração que o acréscimo proporcional aos vencimentos deveria ser tratado como gratificação decorrente da designação, o que estaria em conflito com a vedação constante do art. 4º, § 1º, VIII da Lei Federal nº 10.887/2004, in verbis:



    (...)



    Na verdade, o fato é que os servidores municipais de Jundiaí são regidos por legislação própria, ou seja, a Lei Municipal nº 5.894/02, através da qual foi criado o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí Iprejun. E sobre a contribuição previdenciária, a Lei Municipal nº 5.894/02 assim dispõe:



    (...)



    Forçoso concluir, portanto, que não houve erro no ato de concessão da aposentadoria ou no cálculo dos proventos da autora, nos termos propostos pelos requeridos, eis que tal ato se deu em conformidade com o que a Administração entendia adequado na época”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente